Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700798-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS FERRAZ NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. REQUISITOS AUSENTES. PASSAGENS PELA VIJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova em razão de violação de domicílio, uma vez que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta de prova progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local. 2. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram devidamente comprovadas por laudos periciais e pelas provas colhidas durante a instrução processual, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme o devido processo legal. 3. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. O réu não faz jus à minorante descrita no art. 33, § 4o, da LAD, tendo em vista as suas diversas passagens por atos infracionais graves, inclusive, da mesma natureza. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que não teria havido motivação idônea e inconteste para a entrada dos policiais na residência do insurgente; b) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, asseverando ser devida a concessão da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto inexistiria habitualidade delitiva em razão de registros de passagem pela Vara de Infância e Juventude, uma vez que não possuiriam o caráter de ação penal, motivo pelo qual não poderiam ser considerados na análise dos antecedentes penais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o procedimento dos policiais foi fundado em vários fatores: denúncia anônima, patrulhamento, perseguição, franqueamento pelo réu de entrada no imóvel, drogas encontradas em seu quintal. Posteriormente, dentro da residência, tudo dentro da legalidade, decorrente de coleta de prova progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da prova produzida em razão de violação domiciliar (ID 39290799 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, in verbis: "atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes também do Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n. 689.038/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 20/6/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1373892 ED-AgR, Relator Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe 10/6/2022). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1363351 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024